Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 do CNJ. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. RESSALVADA A DUPLICIDADE DE APROVAÇÃO. CÁLCULO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Por meio de construção jurisprudencial, visando dar efetivo cumprimento à Resolução 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o col. Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados deste e. Tribunal permitem a remição da pena decorrente de aprovação parcial no ENEM, devendo o cálculo da remição da pena ser feito de forma proporcional às disciplinas aprovadas.
2. No caso de aprovação em dois ou mais certames da mesma natureza, devem ser excluídas as matérias repetidas, para não serem contabilizadas novamente e não incorrer em duplicidade.
3. É preciso que o reeducando demonstre progresso nos resultados das reiterações dos mesmos exames, para que não se torne uma repetição vazia, visando apenas o abatimento da pena, sem qualquer evidência de aumento de esforço e de conhecimento por parte do apenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.